Tribunal: TJES
Processo: 5006540-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006540-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVANDRO SEBASTIAO XAVIER

AGRAVADO: PEDRO ALVES NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis. O parágrafo segundo do mencionado artigo mitiga a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais.

II - Além da relativização legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado.

III – Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5006540-77.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EVANDRO SEBASTIAO XAVIER

AGRAVADO
:
PEDRO ALVES NASCIMENTO DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO:
DR.
MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Evandro Sebastião Xavier em face da decisão que determinou penhora online dos ativos financeiros do recorrente, no bojo do cumprimento de sentença 5008511-84.2022.8.08.0048.

Irresignado com o pronunciamento supra, interpôs o presente recurso e aduziu, em suma, que não foi intimado acerca do cumprimento de sentença, sendo surpresado com a penhora online em seu desfavor; que aufere pouco mais de dois salários mínimos e é o único provedor do seu lar (composto pela esposa e dois filhos) e que os valores são impenhoráveis.

Ao final, almejou a reforma da decisão recorrida para desbloqueio da quantia penhorada.

Efeito suspensivo deferido.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal.

Apesar da designação de audiência para tentativa de acordo entre as partes, não houve sucesso nesta diligência.

Eminentes Desembargadores, tal como já realizado quando do exame do pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, recordo que o artigo 833 do Código de Processo Civil consigna que as retribuições decorrentes do labor são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em conta poupança até quarenta salários mínimos. O parágrafo segundo do mencionado artigo excepcionaliza a penhora decorrente de pagamento de prestação alimentícia, bem como o numerário que exceda cinquenta salários mínimos mensais.

Além da relativização legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde o último estatuto processual, mitiga a rigidez de impenhorabilidade, desde que a penhora não impeça a subsistência digna do executado, conforme vários precedentes da Colenda Corte de Justiça.

Isto decorre pelo balizamento do mínimo patrimonial indispensável à vida digna do devedor bem como a persecução da satisfação executiva, que constitui, em última análise, direito do exequente.

Nesse sentir, volvendo o exame para o caso em tela, é possível aferir que a quantia bloqueada é impenhorável, pois àquela disposta em conta-corrente constitui retribuição de seu trabalho e a quantia na poupança corresponde a pouco mais de um salário mínimo.

Para além disso, o recorrente demonstrou ser o responsável financeiro de uma família, bem como os gastos ordinários que deve honrar, como por exemplo, de moradia.

Destaco, por fim, que a alegação atinente a ausência de intimação acerca do cumprimento de sentença originário não restara demonstrada inequivocamente pelo recorrente.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao recurso para determinar o desbloqueio da penhora realizada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar o desbloqueio da penhora realizada.
.